Tribunal: TJDFT
Processo: 0738445-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO. ORGÃO PAGADOR. UTILIDADE DA MEDIDA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela exequente, Zurich Minas Brasil Seguros S.A., em face da decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador do devedor para fins de subsidiar eventual pedido de penhora de percentual do salário do executado.
Decisão agravada subsidiada na presunção de que toda a renda do devedor é utilizada para o pagamento de suas necessidades básicas, bem como que a renda do devedor já estaria comprovada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Saber se é possível determinar a produção de provas acerca da renda salarial atual do devedor; e (ii) determinar se as informações eventualmente prestadas pelo órgão pagador podem subsidiar eventual pedido de penhora salarial sem deixar de preservar a dignidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e observada a proporcionalidade, conforme entendimento consolidado no EREsp 1.582.475/MG.
De acordo com o Princípio da Cooperação, mostra-se cabível a expedição de ofício ao empregador do devedor, ou mesmo a intimação da parte executada para juntar nos autos seus contracheques, visando conhecer sua atual situação financeira e constatar eventual alteração em relação à última pesquisa .
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Determinada a intimação da parte executada para juntar aos autos seus contracheques pertinentes aos últimos 12 (doze) meses.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, arts. 832 e 833, IV e § 2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1359571, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.07.2021.